Tribunal: TJES
Processo: 0005108-33.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005108-33.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO ULIANA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PREPARO RECOLHIDO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PROTEÇÃO CONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”. Desta forma, não apenas sua dimensão, mas também a comprovação do cumprimento de sua função social, mediante o trabalho da propriedade pela família, são essenciais para a proteção constitucional;

2. Além dos registros fotográficos e cadastro rural, a prova testemunhal foi clara quando à atividade familiar agrícola exercida pelo devedor na propriedade, indicando-a como residência e única fonte de renda da família do devedor, o que a constituiu como pequena propriedade rural para fins da proteção constitucional da impenhorabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0005108-33.2019.8.08.0038

Apelante: Paulo Sérgio Uliana

Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 148-153), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 167) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que rejeitou os embargos opostos por Paulo Sérgio Uliana contra a execução promovida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Espírito Santo, não reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do embargante.

Em suas razões recursais (fls. 170-190), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) o bem objeto da penhora é seu único imóvel, tratando-se de pequena propriedade rural, protegido, então, pela impenhorabilidade; (b) é trabalhador rural e tira dessa propriedade o sustendo próprio e de sua família; (c) a prova testemunhal corrobora suas alegações, notadamente a atividade produtiva exercida na terra.

Contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 6701350).

Decisão indeferido a gratuidade da justiça (Id 7569091) e preparo comprovado no Id 7764511.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal,
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Desta forma, não apenas sua dimensão, mas também a comprovação do cumprimento de sua função social, mediante o trabalho da propriedade pela família, são essenciais para a proteção constitucional.

É a jurisprudência:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, §4º DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AO ESPÓLIO. MANTIDA A GRATUIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CONTRATO DE ADESÃO. JUROS EXORBITANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO DIANTE DAS OPORTUNIDADES DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. O art. 5º, inc. XXVI, da CF, estabelece quea pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Em consagração à função social da pequena propriedade rural trabalhada pela família e ao princípio da dignidade da pessoa humana, dispõe o art. 4º, §2º, da Lei nº 8.009/90 que quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural. E ainda, apresenta-se o artigo 833, inc. VIII, do CPC/15, prevendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. 3. Muito embora se presuma que a pequena propriedade rural seja trabalhada pela entidade familiar, há requisitos a serem observados, cumulativamente, para obstar a sua constrição judicial, a saber, que: (a) a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e que (b) a propriedade seja trabalhada pelo proprietário e/ou sua família. Todavia, in casu , o Executado/Apelante não cuidou de demonstrar que reside no imóvel executado (máxime porque o endereço por ele informado na exordial é diverso daquele sobre o qual se empreendeu a penhora no feito executivo), assim como sequer manifestou exercer (ou mesmo ter exercido) ali atividade agrícola, fazendo ruir, desse modo, a vindicada impenhorabilidade daquela propriedade rural. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140164716, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pequena propriedade rural possui especial proteção no ordenamento jurídico pátrio, como medida de garantir a subsistência da família que encontra na produção rural o seu sustento. 2. Contudo, a impenhorabilidade de pequena área rural requer que o devedor comprove dois requisitos, quais sejam, a pequena dimensão da área e sua produtividade. 3. Não havendo comprovação dos requisitos necessários à incidência da impenhorabilidade, escorreita a sentença impugnada, devendo ser mantida a penhora que recaiu sobre o imóvel rural. 4. Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Apelação, 028090022725, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. PROVA DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA O TRABALHO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pequena propriedade rural possui especial proteção no ordenamento jurídico pátrio, como medida de garantir a subsistência da família que encontra na produção rural o seu sustento. 2. Para que a pequena propriedade rural seja impenhorável, contudo, é necessário que o devedor comprove dois requisitos, quais sejam, a pequena dimensão da área e que ela seja trabalhada pela família. 3. Não havendo provas dos requisitos necessários à incidência da impenhorabilidade, deve ser reformada a sentença para que se mantenha hígida a penhora que recaiu sobre o imóvel rural. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140027988, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Consta-se dos autos que o apelante herdou o imóvel rural objeto da penhora de seu genitor, de pequena dimensão (fls. 29-34), onde reside com sua esposa e filha, cultiva e retira o seu sustento.

Respectiva conclusão se extrai dos fotos acostas aos autos (fl. 28), que evidencia plantações no local, pelo cadastro rural (fl. 35), pela própria Cédula de Crédito Bancário em que foi cadastrado como produtor agropecuário (fls. 47v-51), mas, especialmente, pela prova testemunhal produzida (mídia digital video1376072678.mp4).

Nesse sentido, declarou a testemunha Cláudio Paulino dos Santos, que a propriedade do apelante tem aproximadamente 4 hectares, onde produz café, cultura branca, laranja, banana, trabalhando e residindo na terra junto com a esposa e filha, além de não ter outra imóvel ou fonte de renda.

Em consonância, também consignou José Élcio da Silva, que mora próximo à propriedade do apelante, que sabe que ele mora no local juntamente a esposa e filha, onde produz café, laranja, coco, banana, trabalhando diretamente na terra com a esposa e filha, de onde tira a sua renda.

Por sua vez, a dimensão da propriedade está condizente com o que dispõe o art. 4º, inciso I, alínea “a” da Lei 8.629/93 que considera pequena propriedade rural de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

Assim, restam comprovados os requisitos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, o que implica no reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade objeto do recurso.

Por fim, quanto à impugnação à gratuidade, registro que o benefício processual foi indeferido, tendo o apelante procedido o recolhimento do preparo recursal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
ele dou provimento
para, reformando a sentença, acolher os embargos à execução, declarando a impenhorabilidade do imóvel do recorrente objeto da ação.

Condenando a embargada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da e. Relatora.